Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-44.2018.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE. CIRURGIA. REDE PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. URGÊNCIA E GRAVIDADE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar ao ente distrital que submeta a parte autora à cirurgia pleiteada (ARTROPLASTIA DE JOELHO), conforme relatório médico e indicações constantes dos documentos juntados aos autos, com todos os materiais, procedimentos e suportes de internação necessários, às expensas da parte requerida, em hospital da rede pública ou, na impossibilidade de cumprimento desta forma, na rede privada de saúde, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena sob pena de SEQUESTRO dos valores necessários à realização do procedimento cirúrgico. Alega a parte agravante, em síntese, que o relatório médico proveniente da rede pública não atesta qualquer urgência ou emergência para a realização da cirurgia requerida. Afirma ainda que, em que pese existir relatório médico da rede particular que atestaria a urgência, tal documento não gozaria de presunção para fins de prevalecer a tutela antecipada concedida. Pugna pelo deferimento liminar para suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão, com o consequente indeferimento da tutela antecipatória pretendida.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Atribuição de efeito suspensivo ao recurso indeferido (ID 5555786). Contrarrazões apresentadas (ID 5625365).
III. O recurso foi julgado em 11/10/2018 (ID 5765508). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo do eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.
V. “Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
VI. In casu, a parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações do recurso, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos contestatórios, em especial pela fumaça do bom direito demonstrada pela parte agravada em sede do juízo a quo. Isto porque, em cognição sumária, presente a urgência do procedimento cirúrgico. A parte agravada é pessoa idosa (65 anos), já tentou outros tratamentos mais conservadores sem sucesso. O relatório médico informa que a paciente necessita de auxílio para deambular e tem perdido qualidade de vida em função da artrose que lhe aflige e que se encontra em grau avançado.
VII. Importante destacar que, a princípio, sequer é possível saber se a parte autora encontra-se em lista de espera para a realização da cirurgia, considerando a resposta dada pela Secretaria de Saúde ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública (ID 5535926, p. 25). Por fim, ressalte-se que o relatório médico elaborado pelo profissional da rede particular não deve constituir obstáculo intransponível à realização da cirurgia pelo Estado, dada a universalidade e impessoalidade do dever estatal de proteção à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.”
VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo do eventual trânsito em julgado parcial.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95